Tribunal: STF
Processo: HC 237840
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE HOMICÍDIO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 887.416.  



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão em razão da prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e 121 do Código Penal.



    Narra a defesa que postulou junto ao Juízo da execução a concessão de livramento condicional e o pedido foi deferido.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – OBJETIVA A CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE MÉRITO – APONTAMENTOS NEGATIVOS NO LAUDO PSICOLÓGICO – HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR – PROGRESSÃO PER SALTUM CONFIGURADA – NECESSIDADE DE PASSAGEM PELO REGIME INTERMEDIÁRIO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO.”



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do livramento condicional.



    Afirma que a “atribuição da gravidade do crime praticado como elemento necessário a ser observado acarreta verdadeiro bis in idem, tendo em vista que o mesmo fato estaria sendo utilizado não somente para a fixação da pena, como também para a incidência dos benefícios da execução penal” e “[q]uanto à longevidade da reprimenda, de se ressaltar que sua duração está diretamente relacionada à gravidade do delito, que enseja uma pena maior ou menor de acordo com seu grau de reprovabilidade. Além disso, não se deve olvidar que quanto maior a pena imposta, tanto maior será o tempo exigido quando da incidência da fração necessária à obtenção da benesse pleiteada”. Informa que “por determinação do juízo da execução criminal, foi realizado exame criminológico a fim de se observar os méritos do cativo para obter a benesse pleiteada e a conclusão foi totalmente totalmente favorável”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo exposto, a impetrante requer: 



    a) a imediata concessão do provimento liminar, para se suspender o v. acórdão guerreado imediatamente, haja vista o exame criminológico totalmente favorável, o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, bem como o conjunto probatório de que o paciente se encontra trabalhando com carteira registrada, sendo arrimo de família, pai e esposo! portanto, que seja mantido o seu benefício de livramento condicional, expedindo-se contramandado de prisão se necessário, vez que o acórdão já se encontra na VEC de Andradina/SP; 



    b) a requisição de informações à Autoridade coatora e ao magistrado de primeiro grau, haja vista que a execução do apenado se tornou híbrida; 



    b) a intimação do ilustre membro do Ministério Público Federal, para suas considerações; 



    c) a final e total procedência do presente pedido mandamental para se conceder ordem de habeas corpus em definitivo.”  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quantos às controvérsias apresentadas:



    RODRIGO expia pena no total de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, com TCP previsto para 02/08/2030. Com efeito, observa-se que seu histórico prisional é desabonador. Beneficiado anteriormente com o regime semiaberto, evadiu-se, cometendo falta grave, o que ocasionou sua regressão ao regime fechado (fls. 10). Além disso, o exame criminológico realizado apresentou conclusões contraditórias. De fato, embora apresente parecer favorável da Comissão Técnica de Classificação, fato é que na análise psicológica foram apontados aspectos negativos à concessão da benesse: “A avaliação projetiva sugere fragilidade egóica, necessidade de segurança, inadequação, ansiedade, dominação social compensatória, desconfiança e defesa nos contatos interpessoais” (fls. 22vº). Como se observa, o relatório psicológico assinalou dúvidas quanto à aptidão do reeducando para o retorno ao convívio social, mormente em se tratando de benefício de tamanha amplitude quanto o livramento condicional. Cabe pontuar que o magistrado não está vinculado ao resultado do exame criminológico, devendo formar sua convicção a partir das circunstâncias da execução penal. Lembrando que o agravante não foi merecedor da confiança que lhe foi anteriormente depositada pelo Estado. Ressalte-se, ainda, que, para a obtenção do livramento condicional, é indispensável comportamento satisfatório do sentenciado durante a execução da pena, nos termos do art. 83, III, "a", do Código Penal (fls. 62/63).



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento do benefício executório pelo não preenchimento do requisito subjetivo.



    Por outro lado, também há o entendimento firmado no sentido de que se o exame criminológico desfavorece o sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, há fundamentação idônea para o indeferimento do benefício executório. [...]



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com esse entendimento, pois as instâncias ordinárias entenderam pelo indeferimento do benefício em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, evidenciado pelo exame criminológico realizado, que foi parcialmente desfavorável à concessão do benefício. Por fim, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”  



    Com efeito, o livramento condicional, enquanto instituto viabilizador da antecipação do reeducando ao convívio social, para ser concedido, requer o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.



    Na hipótese sub examine, as instâncias precedentes concluíram pelo não cumprimento do requisito subjetivo, tendo o Tribunal a quo destacado “acórdão impugnado está em conformidade com esse entendimento, pois as instâncias ordinárias entenderam pelo indeferimento do benefício em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, evidenciado pelo exame criminológico realizado, que foi parcialmente desfavorável à concessão do benefício.”.



    Desta sorte, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.490-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2023)



    Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 226.650-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente